Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-25.2021.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000665-25.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA SILVA - CPF: 896.352.721-20 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000665-25.2021.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A

Recorrido(s):

Reginaldo da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NOS NÍVEIS DE TENSÃO ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A queima dos seguintes aparelhos eletrônicos: “08 (oito) caixas de som homer, 01 (uma) antena rural marca aquário, 01 (um) aparelho celular rural marca aquário, 01 (uma) central de choque (cerca elétrica rural marca zebu), 01 (um) secador de roupa centrifuga marca “muller”, 01 (um) toca CD marca Pionner,

01 (uma) fonte 12w, 01 (um) receptor de antena parabólica marca Century, 01 (uma) antena de internet marca Intelbras, 01 (um) roteador marca OIWTECH, 01 (um) roteador marca Intelbras, 70 (setenta) metros de cabo de rede 2,0 por 2,5 mm coaxial”, conforme descrito na inicial, em razão de oscilação dos níveis de tensão elétrica, consoante laudo técnico que instruiu a inicial, gera o dever de indenizar os prejuízos materiais sofridos pelo consumidor.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em contrapartida, a parte requerente juntou aos autos documentos necessários para comprovar que os eletrodomésticos foram danificados em decorrência da falha da prestação do serviço da suplicada, vez que os laudos técnicos e/ou orçamentos, por diferentes profissionais, constatam que a queima dos equipamentos foram ocasionadas por descarga/picos/oscilações na rede elétrica. Sobre o tema, a ANEEL editou Resolução Normativa n. 360/2009 a fim de assegurar que o consumidor possa ser ressarcido em caso de aparelhos eletrônicos queimados por raios ou interrupção abrupta no fornecimento de energia.

Nesta toada, quanto ao valor de reparação material instruído com orçamentos e laudos elaborados por assistência técnica, não elidida sua idoneidade pela parte adversa, a afastar a alegação de excesso ou abuso, é devido o ressarcimento dos danos provocados por falha na prestação de energia elétrica, no montante indicado na petição inicial, qual seja: R$ 6.148,00, além do valor despendido com serviços técnicos para a elaboração dos laudos no importe de R$ 180,00.”.

4. Em que pese tenha havido o indeferimento do pedido administrativo por não ter o requerido apresentado todos os orçamentos solicitados no prazo estipulado pela concessionária de energia elétrica, verifico que de fato os aparelhos foram danificados, portanto, não há razão para reformar a sentença que condenou a reclamada a ressarcir o consumidor pelos prejuízos que lhe foram causados.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar
o valor de R$ 6.328,00 a título de reparação por danos materiais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023